Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009793-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público, Peculato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), FAUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 862.647.961-15 (INTERESSADO), Excelentissima Juiza do Direito da Vara Unica de Ribeirão Cascalheira (INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), VILSON DE ASSIS LOURENCO CAIADO - CPF: 945.755.761-15 (INTERESSADO), DEUSUITA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 293.041.721-87 (INTERESSADO), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO - CPF: 385.896.992-34 (INTERESSADO), JANIO SOUTO DA SILVA - CPF: 883.277.281-72 (INTERESSADO), JOSE WILSON BILIO BRANDAO - CPF: 349.486.601-59 (INTERESSADO), LUCIANO NUNES BRANDAO - CPF: 019.006.381-50 (INTERESSADO), PAULO SCHUH - CPF: 954.363.241-34 (INTERESSADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: FAUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOAO RODRIGUES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP -

PERICULUM LIBERTATIS
NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO A PONTO DE AFASTAR A POSSIBILIDADE DE ACAUTELAMENTO POR MEIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva é medida excepcional e reservada aos casos em que restar evidente o
periculum libertatis
do indivíduo. Não havendo elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão se mostram suficientes e adequadas para o

bom andamento das
investigações policiais e eventual ação penal vindoura.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009793-60.2023.8.11.0000

INTERESSADO: FAUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOAO RODRIGUES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado João Rodrigues de Souza em benefício de
Fausto Francisco de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Narra que o paciente é investigado em inquérito policial que se apura a prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica.

Menciona que atendendo representação da autoridade policial, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que ele estaria prejudicando a investigação criminal.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva, ao argumento que não há qualquer elemento fático concreto que indique que o paciente esteja por qualquer forma tentando criar embaraços ou ameaçado à integridade das investigações e/ou futura instrução processual, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi
deferido

parcialmente
para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, impondo-lhe cautelares alternativas, consoante id. 167014197.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 169077150.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 170434187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: FAUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOAO RODRIGUES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos que ensejaram o decreto cautelar previsto no art. 312 do CPP.

Sobressai dos autos que a prisão preventiva do paciente (secretário de saúde) foi decretada no bojo da denominada “
Operação Tanque Cheio”,
deflagrada pela Polícia Civil, em que se apura um esquema criminoso de desvio de combustível com recursos do município, sendo que veículos de particulares e de terceiros eram abastecidos de forma indiscriminada e sem qualquer vínculo com a Administração Pública, sendo que em relação a ele, pesa a imputação de que era o
“
responsável pelas autorizações que ocorrem por meio de telefonema ou aplicativo” e ter “ ingerência em relação aos cartões de ambas as Secretarias”,
além abastecer o seu veículo particular e
“embaraçar a investigação criminal.”

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)A magistrada de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente ao argumento de que ele teria trocado de aparelho celular, de chip telefônico, além de que, por ocupar cargo público, poderia coagir subordinados, o que representaria risco às investigações – id 166827164.

Entretanto, não visualizo efetivo risco à investigação policial a justificar a medida extrema, pois a suposta troca de aparelhos telefônicos (principal fundamento para a prisão preventiva) é anterior ao afastamento cautelar do paciente, não havendo contemporaneidade com o momento de decretação da custódia cautelar.

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar mais gravosa, somente deve ser empregada em situações de indispensável necessidade, o que não se visualiza na espécie, pois foram cumpridas medidas de produção de provas cautelares (busca e apreensão) e não se aponta, objetivamente, quais seriam as outras provas que seriam passíveis de destruição pelo paciente.

A prisão processual é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada, tampouco para que o investigado seja interrogado e/ou colabore com a versão investigativa.

Não se justifica a decretação da prisão preventiva por ausência de postura colaborativa do paciente enquanto investigado, ante o princípio do nemo tenetur se detegere, sendo certo que eventual destruição de aparelhos celulares antes da deflagração da operação policial se reveste de ato pretérito –
cuja adequação típica ou não deverá ser debatida no âmbito do inquérito policial
– que não representa,
por si só
,
risco futuro à investigação policial ou à produção da prova em juízo
.

Consigno, ainda, que apesar de a magistrada singular afirmar que o paciente continuaria a ocupar cargo público, podendo influenciar eventuais subordinados, este argumento não autoriza a decretação da prisão preventiva, sem a demonstração efetiva de que a cautelar de afastamento do agente vem sendo descumprida.

Portanto, compreendo, no cotejo dos fatos e das providências cautelares à disposição do juízo, que as medidas diversas da prisão são suficientes para tutelar e minimizar eventual risco à produção da prova, seja no âmbito da investigação policial ou eventual ação penal vindoura.

Assim,
defiro parcialmente
o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Fausto Francisco de Oliveira
, impondo-lhe as seguintes cautelares alternativas:

i)
Restabelecimento do afastamento cautelar anteriormente decretado na comarca de origem;

ii)
Proibição de manter contato com as testemunhas;

iii)
Proibição de frequentar a Prefeitura do Município de Ribeirão Cascalheira e as repartições/secretarias relacionadas aos fatos apurados. (...)”.

Acrescento, ainda, que é primordial o
afastamento do paciente do exercício de sua função, pois exerce o cargo de Secretário de Saúde, sendo
imputado a conduta de ser o
“responsável pelas autorizações (liberação de combustível) que ocorriam por meio de telefonema ou aplicativo” além de ter “ingerência em relação aos cartões de ambas as Secretarias”,
sendo necessário o afastamento cautelar para permitir o bom andamento das
investigações policiais e eventual ação penal vindoura.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Fausto Francisco de Oliveira
, impondo-lhe cautelares alternativas
. F
icando o paciente ciente, desde já, que o descumprimento das imposições, implicará na sua prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, § 1o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023